Tribunal: TJBA
Processo: 8044702-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044702-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA SILVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

APELADO: CLUBE DE BENEFICIOS PARA COOPERATIVAS ASSOCIACOES CONSELHOS SINDICATOS E SEGUROS - CBCACSS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FERNANDES LEMOS, YTALO FELIPE DA SILVA LIMA, RODRIGO SANTOS DA SILVA, ISABELLE SAENZ DE MEDEIROS, JULIANA FERREIRA CORREA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA/APELANTE.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL AO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Discute-se no recurso a ocorrência de dano moral pela recusa indevida de cobertura de tratamento multidisciplinar e o posterior descumprimento de tutela de urgência, resultando na interrupção das terapias de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a exigibilidade e o valor da multa cominatória acumulada no período de inadimplemento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a recusa de cobertura e o descumprimento de ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, que culminaram na interrupção do tratamento essencial de menor com TEA, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a rescisão posterior do contrato afasta a exigibilidade das astreintes acumuladas durante o período de descumprimento da tutela de urgência e, em caso positivo, arbitrar seu valor.

O Parecer do Ministério Público foi favorável ao provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e, subsidiariamente, a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

O direito à saúde é fundamental e a recusa indevida ou injustificada, por parte da operadora de plano de saúde, de cobertura de tratamento essencial ao menor com TEA, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral indenizável, por atingir a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

A conduta da operadora é duplamente reprovável ao, inicialmente, negar o tratamento ao menor e, posteriormente, descumprir a tutela de urgência deferida, acarretando a interrupção das terapias e o agravamento da situação de saúde do menor.

A interrupção abrupta e injustificada do tratamento essencial para o desenvolvimento da criança com TEA, por ato imputável ao plano de saúde, configura ofensa a direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico e grave frustração da legítima expectativa de cuidado integral.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de culpa, a capacidade econômica das partes, a natureza e a extensão do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.

A multa cominatória (astreintes) constitui medida coercitiva legítima, prevista no art. 537 do CPC, para garantir a efetividade da decisão judicial, e sua exigibilidade não é afastada pela superveniente rescisão contratual, devendo ser devida pelo período em que perdurou o descumprimento da tutela de urgência.

O montante total das astreintes deve ser fixado considerando a decisão judicial que estipulou o valor e o período comprovado de inadimplemento, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter sancionador da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tese(s) de julgamento:

A recusa indevida de cobertura e o descumprimento de tutela de urgência por operadora de plano de saúde que resultam na interrupção de tratamento multidisciplinar essencial a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) configuram dano moral indenizável por violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da boa-fé objetiva.

A multa cominatória (astreintes) imposta para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é exigível pelo período de inadimplemento da tutela de urgência, mesmo após a posterior rescisão do contrato, desde que fixada em montante razoável e proporcional ao descumprimento.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º e 14; Lei nº 9.656/98; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 11, 537, § 1º; Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17/04/2023; TJ-BA - APL: 05760812220178050001, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020; STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8044702-13.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador/Ba, em que é Apelante
EDNA SILVEIRA SILVA, A. M. M. S.
e Apelados
CLUBE DE BENEFICIOS PARA COOPERATIVAS ASSOCIACOES CONSELHOS SINDICATOS E SEGUROS - CBCACSS, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM
D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA